Tribunal: TJDFT
Processo: 0746290-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746290-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER SAMUEL DA SILVA CRISOSTOMO AGRAVADO: IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE D E S P A C H O Verifico que não foram juntadas ao instrumento as respectivas guia e comprovante de preparo. Intime-se o executado agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. P.I. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator